Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA. IMEDIATA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OPERADORA. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. UTILIZAÇÃO DISSONANTE DO PERFIL DA CLIENTE. VALORES SUBSTANCIOSOS. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). DANO MORAL. FALHA NO SERVIÇO. SEGURANÇA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. VULNERAÇÃO. CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela consumidora derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se não reprimidas operações dissonantes do histórico de operações até então mantido pela lesada.
2. Evidenciado que, a despeito de atempadamente cientificado do fato criminoso que vitimara a titular do cartão de crédito, que tivera subtraído o instrumento de crédito de sua titularidade, o banco se recusara a cancelar as transações fraudulentamente empreendidas via do manejo fraudulento do instrumento creditício no lapso temporal havido entre a comunicação do furto à casa bancária e o efetivo bloqueio do uso do instrumento de crédito, ensejando a consumação de operações dissonantes do perfil de consumo que então apresentava, notadamente a ultimação de compra superior ao que aufere mensalmente como aposentada do regime geral de previdência, restam aperfeiçoados a falha em que incidira o fornecedor de serviços financeiros e os pressupostos necessários à sua responsabilização pelos efeitos que produzira, a par da desqualificação das operações ultimadas (CDC, art. 14, § 3o; STJ, súmulas 267 e 479).
3. Patenteada a falha em que incidira a instituição financeira e apreendido que resultara no lançamento de débitos carentes de lastro subjacente em desfavor da consumidora e em cobranças indevidas, afetando sua tranquilidade, paz e vida cotidiana, insculpem-se os fatos como gerador do dano moral, ressoando legítima a concessão de compensação financeira à lesada compatível com o acontecido e consonante com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.